Tribunal: TJSP
Processo: 1004780-74.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Compra e venda de veículo – Contrato coligado de financiamento de parte do preço – Valor remanescente pago com dinheiro e outro veículo, também financiado – Ação de obrigação de fazer contra concessionárias e instituição financeira, a fim de regularizar pendências administrativas e fiscais dos veículos, bem como pagar indenização por danos morais, em razão do aborrecimento – Sentença de

Ementa:
Compra e venda de veículo – Contrato coligado de financiamento de parte do preço – Valor remanescente pago com dinheiro e outro veículo, também financiado – Ação de obrigação de fazer contra concessionárias e instituição financeira, a fim de regularizar pendências administrativas e fiscais dos veículos, bem como pagar indenização por danos morais, em razão do aborrecimento – Sentença de procedência dos pedidos – Inconformismo da instituição financeira – Danos morais não caracterizados – Mero descumprimento contratual – Recurso que é aproveitado às litisconsortes (art. 1.005 do Código de Processo Civil) – Sucumbência redistribuída – Provimento da apelação da instituição financeira ré.